Tribunal: TJPA
Processo: 0001508-95.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001508-95.2019.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA -ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001508-95.2019.8.14.0083

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADOS: DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA -ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS APRESENTADOS EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação do ente municipal. O acórdão embargado manteve a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela empresa Distriben Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares LTDA - ME, condenando o município ao pagamento de R$ 184.372,65, em razão de cheques não adimplidos.

2.

O recorrente sustenta que o julgado foi omisso ao não considerar a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado expressamente afastou a aplicação do princípio da fungibilidade processual, ao considerar que a apresentação dos embargos em autos apartados configura erro grosseiro, não suscetível de convalidação;

5.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o erro processual é flagrante e causa prejuízo ao correto desenvolvimento do processo.

6.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o magistrado responda pormenorizadamente a todos os argumentos das partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de sua decisão.

7.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, configurando-se o uso inadequado dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

8.

A reiteração de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de embargos monitórios em autos apartados configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade processual e da instrumentalidade das formas;

2.

O dever de motivação das decisões judiciais exige fundamentação clara e coerente, mas não impõe ao magistrado a obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 702, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.804.717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.09.2019; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.193968-5/001, rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, em face do acórdão de ID nº 22926513, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS APRESENTADOS EM AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela empresa Distriben Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares LTDA - ME, condenando o município ao pagamento de R$ 184.372,65 (cento e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), em razão de cheques não adimplidos. O Município apresentou embargos monitórios em autos apartados, o que levou à rejeição da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade para admitir embargos monitórios apresentados em autos apartados, diante da previsão expressa do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos monitórios, conforme o art. 702 do CPC, devem ser opostos nos próprios autos da ação monitória, sendo inadequada sua apresentação em autos apartados.

4. A apresentação de embargos monitórios em separado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, que exige dúvida objetiva sobre o meio processual adequado.

5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando o erro processual é flagrante e resulta em prejuízo ao correto desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos monitórios deve ocorrer nos próprios autos da ação monitória, conforme o art. 702 do CPC.

2. A apresentação de embargos em autos apartados configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.804.717/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.09.2019; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.193968-5/001, rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.06.2024(AP - 0001508-95.2019.8...).

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente aclaratório (Num. 23157258 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em síntese, sustenta o patrono do recorrente que o acórdão foi omisso ao não considerar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, que permite a convalidação de atos processuais que atingem sua finalidade.

Assevera que o acórdão não analisar a possibilidade de aplicação do princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, que determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para obter uma decisão justa e efetiva.

Argumenta que o não se manifestar sobre precedentes do STJ e de tribunais estaduais que autorizam a recepção dos embargos mesmo quando protocolados separadamente

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente correção dos vícios apontados.

O Embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 23450319).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Ao analisar o acórdão, observa-se que, de fato, a decisão afastou expressamente a aplicação do princípio da fungibilidade processual, considerando que a apresentação dos embargos em autos apartados configura erro grosseiro.

Por obvio, ao se afirmar que não há como convalidar um erro processual que cause prejuízo à tramitação do processo, o princípio da instrumentalidade das formas foi abordado implicitamente.

Ademais, oportuno ressaltar que o magistrado não está adstrito ao dever de enfrentar exaustivamente todas as alegações suscitadas pela parte recorrente, sendo-lhe exigível, contudo, que fundamente suas decisões de forma clara e coerente, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O dever de motivação não se traduz em obrigação de rebater pormenorizadamente cada argumento expendido, mas sim em demonstrar, de maneira suficiente e lógica, as razões que sustentam o provimento judicial, de modo a garantir a transparência e o controle das decisões proferidas.

Dessa forma, a observância da regularidade processual deve estar sempre atrelada à efetiva proteção dos direitos das partes, não podendo servir de escudo para perpetuar nulidades que comprometam a legalidade e a justiça da marcha processual.

A jurisprudência citada pelo acórdão reforça que não há dúvida objetiva sobre o procedimento correto, afastando a possibilidade de correção do erro com base nos princípios invocados.

Os embargos também apontam que o acórdão desconsiderou princípios processuais mais amplos tais como princípio da cooperação processual e da pacificação processual, se baseando no excesso de formalismo.

Em que pese a irresignação do embargante, esclareço que o julgado seguiu estritamente o texto do art. 702 do CPC, que determina que os embargos monitórios devem ser protocolados nos próprios autos, justificando a impossibilidade de flexibilização do rito com base em precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

Além disso, o acórdão embargado explicitou que a inobservância da regra processual causaria prejuízo ao devido processo legal, tornando impossível a aplicação do princípio da instrumentalidade.

Portanto, verifica-se que não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025